Tribunal: TJBA
Processo: 8051243-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051243-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE DE ARAUJO BACELAR FILHO Advogado(s): ERIDSON RENAN SOUZA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. RENDA INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O indeferimento da gratuidade da justiça requer a transposição da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo imprescindível que o Magistrado indique nos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade de custeio processual pelo requerente. 2. O valor da causa, por si só, não constitui critério idôneo para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, especialmente quando os elementos dos autos corroboram a alegada insuficiência de recursos. 3. Comprovados rendimentos inferiores a dois salários-mínimos mensais e inexistindo nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência financeira, a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8051243-55.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSE DE ARAUJO BACELAR FILHO e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .